Tribunal: TJMT
Processo: 1003012-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003012-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDEMIR GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 022.387.221-06 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LUIZ APARECIDO PEREIRA ALVES - CPF: 048.876.881-05 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS COM PEDIDO DA TUTELA DE URGÊNCIA -
APRECIAÇÃO EM DEMANDA DIVERSA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE - REANÁLISE DA QUESTÃO – INVIABILIDADE - PRECLUSÃO – COISA JULGADA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a reanálise pelo juízo de questão já decida em decisão não recorrida, visto que sobre ela se operou a preclusão e sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 505 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização Danos Morais com Pedido da Tutela de Urgência extinta com amparo no art. 485, V, do CPC, ante o reconhecimento da existência de coisa julgada.

O autor foi condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor atualizado da causa, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante aduz que não ocorreu a coisa julgada, pois no processo n. 1026701-63.2021.8.11.0001
“em sentença, o Juízo julgou extinto sem resolução do mérito os pedidos autorais, sob alegação de que havia um processo arquivado no juizado especial civil de Cuiabá, porém tal processo não permite a obtenção de prova pericial que no caso em tela exige pericia grafotécnica”
.

Alega cerceamento de defesa uma vez que
“se trata de uma ação indenizatória por uso de documentos pessoais para financiamento de veículos com intuito de pratica de crimes, fazendo-se necessária PERÍCIA grafotécnica dos contratos e depoimento pessoal das partes”
.

Ao final pede a
reparação de danos morais no valor de R$ 20.000,00
.

Contrarrazões no ID. 174939247.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante propôs a Ação Declaratória Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização Danos Morais com Pedido da Tutela de Urgência afirmando que teve seu nome inscrito de forma indevida nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude de débito no valor de R$ 2.420,00.

Todavia, além desta demanda, propôs ainda outra ação n. 1026701-63.2021.8.11.0001 que foi julgada improcedente e transitou em julgado no dia 17.10.2021 (Pje 1° grau).

Como a parte autora não recorreu dessa decisão, operou-se sobre ela a preclusão e a coisa julgada, o que impede que a matéria seja revista (arts. 502 e 507 do CPC).

A esse respeito, o juízo de origem assim consignou:

“(...) A requerida alega que o processo n° 1026701- 63.2021.8.11.0001, foi julgado em seu mérito e transitou em julgado sem qualquer interposição de recurso, resultando em coisa julgada.

A requerente na inicial informa que os autos foram extintos, pois não é possível a realização de prova pericial e na impugnação a contestação em nada diz acerca da coisa julgada.

Em consulta aos autos é possível notar que os pedidos pleiteados na inicial foram de declaração de inexistência de qualquer débito, tendo em vista que o autor já mais celebrou o contrato e a indenização por dano moral. A sentença de mérito foi de improcedência de todos os pedidos, vejamos:

(...)

Nota-se que a sentença reconheceu a relação jurídica e todos os débitos decorrentes dela, ou seja, reconheceu a parte autora como legitima devedora dos débitos negativados e os que decorrerem do negócio jurídico.

Logo, é descabida rediscussão acerca da (in)existência da relação jurídica das partes, que deve obedecer ao critério estabelecido pela sentença transitada em julgado no 4o Juizado Especial Civil, em respeito à coisa julgada, conforme o disposto no art. 502 do CPC/2015. Vejamos:

(...)

Uma das questões mais importantes sobre a coisa julgada é perceber que se trata de um instituto de natureza
processual
, cuja finalidade é proibir o Poder Judiciário, as partes e, eventualmente, terceiros de
rediscutir
o objeto do litígio
. A proibição das partes está expressa no artigo 337, parágrafos 1o e 4o do CPC, e a vedação ao Poder Judiciário consta no mencionado artigo 502, do CPC.

Já o
caput
do artigo 505 deixa clara essa ideia ao prescrever que “
nenhum juiz
decidirá
novamente
as questões
já decididas
relativas à
mesma
lide” (grifos nossos).

Com base nos referidos dispositivos legais, temos a coisa julgada como uma situação jurídica que se caracteriza pela proibição de repetição do exercício da mesma atividade jurisdicional, sobre o mesmo objeto, pelas mesmas partes e, excepcionalmente, por terceiros, em processos futuros ou nas distintas fases dos processos sincréticos: conhecimento e execução.

O
valor
protegido pela coisa julgada é, sem sombra de dúvida, a segurança jurídica, um dos mais importantes princípios do Estado de Direito.

A presente demanda, está acobertada tanto pela coisa julgada material, onde
o conteúdo da decisão judicial, que se torna imutável e indiscutível, é o próprio mérito
; quando pela coisa julgada formal, que se
identifica pelo fato de o conteúdo da decisão judicial, que se torna imutável e indiscutível, ser uma
questão formal
, em geral, relativa aos pressupostos processuais e/ou as condições da ação.

(...)

Ressalto, por fim, que embora a autora tenha alegado a extinção por ausência de pericia, não é o que foi retirado dos autos, como podemos ver pelo fundamentado alhures. Assim a presente demanda está fulminada pela coisa julgada (...)”.

Diante disso, não existindo dúvida que a controvérsia possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido da presente lide, não há como rediscutir a matéria
(
art. 337, § 2o e § 4o do CPC
).

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PEDIDO INDENIZATÓRIO -APRECIAÇÃO EM DEMANDA DIVERSA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE - REANÁLISE DA QUESTÃO – INVIABILIDADE - PRECLUSÃO – COISA JULGADA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a reanálise pelo juízo de questão já decida em decisão não recorrida, visto que sobre ela se operou a preclusão e sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 505 do CPC).
(AP 1010791-70.2021.8.11.0041, julgado em: 12/05/2023)

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e ante o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023